Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO VERIFICADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO QUE ADERE À COISA (PROPTER REM). EXPEDIÇÃO DO LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. ART. 131, § 2o, DO CTB. ENTENDIMENTO DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA REFORMADA.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, DETRAN/DF, no quais defende que o acórdão foi omisso acerca da análise do art. 131 e § 2o do CTB, o qual seria capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada. O embargado não apresentou contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Omissão verificada.
IV. A infração de trânsito (recusa ao teste do etilômetro) foi cometida pelo antigo proprietário em 2017, antes da tradição. Contudo, a penalidade apenas foi aplicada em 2019, após o esgotamento da fase recursal. Necessidade da dupla notificação, conforme Súmula 312 do STJ. Tão somente com a notificação da imposição da penalidade é que surgiu efetivamente a multa e as consequências dela decorrentes, o que possibilitou a anterior transferência do veículo e a emissão do CRLV de 2019.
V. Legalidade do condicionamento da emissão do CRLV de 2020 à quitação do valor da multa, diante da imposição do art. 131, § 2o, do CTB, que trata de ato administrativo vinculado e que exige a quitação de todos os débitos para emissão do licenciamento anual, independente de responsabilização por eventuais infrações cometidas. O débito adere à coisa, tratando-se de obrigação propter rem. Ônus que não se confunde com o gravame pessoal decorrente da infração (pontuação e suspensão do direito de dirigir), imposto ao real infrator. Precedentes do STJ e das Turmas Recursais.
VI. O pagamento do débito pelo adquirente faz surgir o direito de regresso contra o antigo proprietário, a ser exercido na via própria.
VII. Embargos de declaração ACOLHIDOS, com aplicação de efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Tutela de urgência revogada.

VIII. Sem custas e sem honorários, ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.